Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes do processo firmaram contrato de compra e venda de veículo e que, posteriormente, houve o distrato contratual pelo requerido/apelante. O consumidor requer a condenação do Fornecedor ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato, pois não houve justo motivo para rescindir o contrato.
2. Feita a inversão do ônus da prova, por apresentar maior capacidade técnica frente ao consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), o requerido não comprovou nos autos que o veículo negociado possuía, de fato, anotação em lista de leilão, o que poderia ensejar o rompimento contratual por justo motivo.
3. Não comprovando o alegado vício contratual, prevalecem os termos ajustados entre as partes, em observância ao pacta sunt servanda, de modo que deve ser mantida a condenação da Empresa de vendas de veículos ao pagamento da multa contratual, pela não concretização do negócio firmado entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.